Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se o Excipiente para se manifestar sobre a preliminar arguida nas razões apresentadas pela Excepta, para rejeição liminar do incidente de suspeição, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator